Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSELHO ESPECIAL. LEIS ALTERADORAS DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DA RPV PROPOSTAS POR PARLAMENTARES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. TEMA REPETITIVO 792 STF. LEI DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA SITUAÇÕES JURIDICAS ANTERIORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o limite de expedição da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade, ou não, de o autor se beneficiar do Regime da Requisição de Pequeno Valor (RPV), proposto pela Lei Distrital n. 6.618/20, que alterou o teto para 20 (vinte) salários mínimos.
2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mencionada lei distrital no RE 1.414.943/DF, o fez em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que as disposições daquele acórdão não vinculam os julgadores neste caso em apreço.
3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou a já conhecida jurisprudência no sentido de que as leis alteradoras do limite de expedição da RPV, quando propostas por parlamentares, usurpam a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local.
4. O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 729.107/DF, afetado como o Tema Repetitivo n. 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
5. O trânsito em julgado da sentença coletiva aconteceu em 11/3/2020 e a Lei Distrital n. 6.618/20 somente foi promulgada em 15/6/2020. Incidência do Tema Repetitivo 792 do STF.
6. Precedentes: RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020); Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023; Acórdão 1775021, 07292827020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023; (Acórdão 1788237, 07374713720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.